Tribunal: STF
Processo: ARE 1271179
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. 
    O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE nº 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 
    Ademais, no que tange ao suposto erro na indicação do art. 5º, LV, da Constituição Federal, pela decisão ora embargada, verifica-se que, na petição do recurso extraordinário (fl. 558 e-STJ) constou o seguinte:
    “No presente caso deve ser reconhecida a existência de repercussão geral. Isto porque não se está a tratar de mero interesse das partes, mas de respeitar os exatos termos da Constituição, em seus artigos 5°, LV, 195, §5° e 202, caput, da Constituição federal, assim dispõe: (…)”.
    Rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente